Tribunal: TJMT
Processo: 1043685-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043685-86.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), DANIELY RAMOS SOUZA - CPF: 031.180.651-17 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, no qual se manteve a suspensão da cobrança de coparticipação em plano de saúde, diante de alegada onerosidade excessiva, sendo suscitada omissão quanto ao pedido subsidiário de limitação da cobrança ao dobro da mensalidade e autorização para cobrança futura do saldo remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de estabelecer parâmetros para a cobrança da coparticipação, especialmente quanto à limitação ao dobro da mensalidade e à possibilidade de diferimento do saldo excedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente o pedido subsidiário ao consignar que a definição de parâmetros definitivos de cobrança depende de dilação probatória e deve ser apreciada no mérito da ação principal.

A decisão fundamenta que, em sede de cognição sumária, não é possível fixar critérios definitivos para a cobrança sem incorrer em supressão de instância.

A tutela de urgência visa resguardar a saúde e a vida da beneficiária diante de onerosidade excessiva imediata, justificando a suspensão da cobrança.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A pretensão de autorizar a escrituração de dívida futura revela inconformismo com o resultado do julgamento, e não vício de omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão expressamente afasta a análise de matéria por depender de dilação probatória na ação principal. 2. A fixação de parâmetros definitivos de cobrança em sede de tutela de urgência é inviável quando demanda instrução probatória. 3. Embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito sob o pretexto de sanar omissão inexistente.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento Id. 347308886.

A embargante aponta omissão da Câmara julgadora a respeito do pedido subsidiário formulado, consistente na limitação da cobrança de coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade, com o reconhecimento do direito à escrituração e cobrança futura do saldo remanescente.

Sustenta que o acórdão, ao manter a suspensão integral, não elucidou a viabilidade de apurar o montante excedente para cobrança posterior, citando precedente do STJ (REsp 2.001.108/MT) e do próprio Tribunal, alegando necessidade de equilíbrio atuarial (Id. 350081854).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator
Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento Id. 347308886.

A embargante aponta omissão da Câmara julgadora a respeito do pedido subsidiário formulado, consistente na limitação da cobrança de coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade, com o reconhecimento do direito à escrituração e cobrança futura do saldo remanescente.

Sustenta que o acórdão, ao manter a suspensão integral, não elucidou a viabilidade de apurar o montante excedente para cobrança posterior, citando precedente do STJ (REsp 2.001.108/MT) e do próprio Tribunal, alegando necessidade de equilíbrio atuarial (Id. 350081854).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento Id. 347308886.

A embargante aponta omissão da Câmara julgadora a respeito da definição de parâmetros para a cobrança da coparticipação (limitação ao dobro da mensalidade e diferimento do
saldo remanescente), alegando que a manutenção da suspensão total gera desequilíbrio contratual e insegurança quanto ao crédito futuro.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão suscitada, consignando que a definição de parâmetros definitivos para a cobrança, neste momento processual de cognição sumária, é inviável e depende de dilação probatória na ação principal. Confira-se o trecho do
decisum
:

"No que tange ao pedido alternativo formulado pela agravante, para que seja declarada a possibilidade de cobrar o montante excedente em mensalidades futuras, entendo que tal questão deve ser analisada no mérito da ação principal, após ampla instrução probatória, não sendo possível, neste momento processual, estabelecer parâmetros definitivos para a cobrança."
(Id. 347308886).

Nota-se que não houve omissão, mas sim uma decisão fundamentada no sentido de que a tutela de urgência visa preservar a vida da beneficiária diante de onerosidade excessiva imediata. A análise sobre a legalidade da cobrança do excedente e a fixação de um teto (como o dobro da mensalidade) integram o mérito da lide e serão debatidos no momento oportuno pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A pretensão da embargante de obter, via embargos, a autorização imediata para escriturar dívida futura denota mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a via
aclaratória
.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Ante o exposto,
rejeitam-se os embargos de declaração
, mantendo-se o acórdão tal como lançado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026